Tribunal: TJSP
Processo: 1005178-31.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em punho e dedo esquerdos - Acidente de trajeto - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento de que há redução da capacidade laborativa, comprovada por atestado médico particular - Perícia médica judicial que não constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão mínima e demanda por maior

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em punho e dedo esquerdos - Acidente de trajeto - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento de que há redução da capacidade laborativa, comprovada por atestado médico particular - Perícia médica judicial que não constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão mínima e demanda por maior esforço que são indenizáveis, desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho - Atestado médico que não pode se sobrepor à perícia judicial - Desnecessidade de realização de nova perícia - Ausência de vícios ou irregularidades - Laudo pericial bem fundamentado - Sentença mantida - Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000730158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005178-31.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
KLEBER ALESSANDRO ZIDIOTTI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005178-31.2018.8.26.0664 - Votuporanga - 2/5
VOTO No 1840
APELAÇÃO No 1005178-31.2018.8.26.0664 - Votuporanga
APELANTE: Kleber Alessandro Zidiotti
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rodrigo Ferreira Rocha
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesão em punho e dedo esquerdos - Acidente de
trajeto - Pedido julgado improcedente - Recurso em
que se pleiteia a reforma do julgado, sob o
fundamento de que há redução da capacidade
laborativa, comprovada por atestado médico
particular - Perícia médica judicial que não
constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão
mínima e demanda por maior esforço que são
indenizáveis, desde que haja repercussão negativa
na capacidade de trabalho - Atestado médico que
não
pode
se
sobrepor
à
perícia
judicial
-
Desnecessidade de realização de nova perícia -
Ausência de vícios ou irregularidades - Laudo
pericial bem fundamentado - Sentença mantida -
Sucumbência - Isenção total do segurado -
Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único,
da Lei no 8.213/91 - RECURSO DESPROVIDO, com
observação.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 113/115) e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido, com base no laudo pericial,
ausente incapacidade laborativa. Foi o autor condenado ao pagamento dos
ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade.
Apelou o vencido (fls. 120/131), requerendo a reforma do
julgado, ao fundamento, em síntese, de que a redução da capacidade
laboral foi comprovada por atestado médico particular. Alegou que o
documento demonstra perda da força e diminuição de 80% do uso da
articulação da mão, o que restringe o exercício da função habitual de
mecânico. Afirmou ainda que deve ser considerada a necessidade de maior
esforço. Subsidiariamente, requereu a conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia médica. Por fim, prequestionou a matéria
para fins recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005178-31.2018.8.26.0664 - Votuporanga - 3/5
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 144).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de mecânico retificador, sofreu acidente de trajeto em 23 de setembro de
2003, quando lesionou antebraço, mão e punho esquerdos, com a
consequente redução da capacidade laboral. Em razão disso, requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, quanto ao acidente de trajeto, verifico a
emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 25) e, em
relação aos antecedentes previdenciários, a concessão administrativa de
auxílio-doença acidentário, benefício no 502.132.141-9, entre 9 de outubro de
2003 e 11 de julho de 2004 (fls. 20), e o indeferimento da solicitação de auxílio-
acidente em agosto de 2018 (fls. 39).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Diogo Domingues
Severino (fls. 79/85), o expert concluiu que:
“Conforme informações colhidas no processo,
anamnese
com
o
periciado,
documentos
anexados ao processo, além de exame físico
realizado no ato da perícia médica judicial,
periciado não apresenta incapacidade para
realizar atividades laborais. Vítima de fratura no
punho e mão esquerda, com amputação da
falange distal do 4o dedo da mão direita,
decorrente de acidente de trajeto sofrido em
09/2003. No entanto, não apresenta alterações
limitantes. Apresenta discreta perda de força na
mão esquerda, o que não reduz a sua
capacidade laborativa.” (fls. 84).
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005178-31.2018.8.26.0664 - Votuporanga - 4/5
concessão de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da
incapacidade laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as
atividades profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
categórico ao afirmar que a sequela do acidente de trajeto não reduz a
capacidade laborativa do autor, considerando a atividade profissional
exercida.
Ademais, ao responder aos quesitos, afirmou que a discreta
perda de força, que acabou por ser constatada, não implica incapacidade
ou redução, mesmo que mínima, da capacidade laboral.
É importante consignar que as manifestações expendidas
relativas à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial,
deveriam vir sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que
não ocorreu no caso.
Por óbvio, os atestados médicos mencionado pelo autor (fls. 92 e
138) não podem prevalecer sobre a perícia judicial, certo que realizada por
profissional de confiança do juízo e submetida ao crivo do contraditório.
Outrossim, vale consignar que a lesão mínima ou a demanda por
maior esforço são passíveis de indenização acidentária, desde que haja
repercussão negativa na capacidade laboral do trabalhador, o que, como
visto, não é a hipótese apresentada.
Da mesma forma, não prospera o pedido subsidiário de
realização de nova perícia médica.
Como visto, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois o expert de maneira suficientemente
fundamentada afastou a incapacidade laboral, sendo desnecessários outros
esclarecimentos.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: está
ausente incapacidade laborativa.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005178-31.2018.8.26.0664 - Votuporanga - 5/5
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
Anoto, ainda, que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois
em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou
da doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Por fim, afasto a condenação do autor ao pagamento das
verbas inerentes à sucumbência, em razão da isenção legal prevista no
parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
MARCO PELEGRINI
Relator